Tribunal: TJSP
Processo: 1017892-21.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Prestação de serviços. Transporte fretado. Protesto indevido de débito já quitado. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços pelos danos causados ao consumidor. Dano moral in re ipsa, decorrente do próprio ato, dispensada a comprovação de sua existência ou extensão. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00,

Ementa:
Prestação de serviços. Transporte fretado. Protesto indevido de débito já quitado. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços pelos danos causados ao consumidor. Dano moral in re ipsa, decorrente do próprio ato, dispensada a comprovação de sua existência ou extensão. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão de redução desacolhida. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017892-21.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
DEZIDÉRIO TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA, é apelado ROGÉRIO DE
OZARIAS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017892-21.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17396 - 2/6
Apelação Cível no 1017892-21.2018.8.26.0309
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Dezidério Transporte Executivo Ltda
Apelado: Rogério de Ozarias Silva
Comarca: Jundiaí
Voto no 17396
Prestação de serviços. Transporte fretado. Protesto indevido de débito já
quitado. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços pelos
danos causados ao consumidor. Dano moral in re ipsa, decorrente do
próprio ato, dispensada a comprovação de sua existência ou extensão.
Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, de acordo com os
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade,
evitando-se
o
enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e
sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Pretensão de
redução desacolhida. Sentença mantida. Verba honorária aumentada.
Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Dezidério
Transporte Executivo Ltda., em razão da r. sentença (fls. 322/326) que julgou
procedentes os pedidos da ação ajuizada por Rogério de Ozarias Silva, para
declarar a inexistência do débito relativo à duplicata no 15011701, determinar o
cancelamento definitivo do protesto e condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral ao autor, no valor de R$ 10.000,00. No mais,
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Anoto que os embargos de declaração opostos pela ré (fls.
333/336) foram rejeitados (fls. 340).
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que: enfrentou
diversos problemas no sistema de cobrança do banco emissor dos boletos, que
gerou diversas irregularidades com os pagamentos, tendo em vista que os
valores pagos pelos clientes não eram creditados na sua conta corrente; em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017892-21.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17396 - 3/6
momento algum alegou que os fatos descritos neste processo foram ou estavam
sendo discutidos na demanda ajuizada em face do Banco do Brasil, mas sim que
o problema já vinha acontecendo; o autor foi notificado pelo Tabelião de Protesto
de Letras e Título de Jundiaí sobre a existência do protesto, não subsistindo a
alegação de que tentou obter crédito junto a instituição financeira e foi
surpreendido com a existência de restrição do seu nome; o autor não contatou a
ré para solução do problema após a ciência do protesto; o dano moral não ficou
caracterizado; o valor da indenização foi fixado de forma excessiva; a
indenização deve ser limitada à regra do artigo 940 do Código Civil; (fls.
343/354).
Contrarrazões a fls. 362/367.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
O autor ajuizou ação de indenização por dano moral, alegando
que se utiliza da prestação de serviços de transporte fretado fornecida pela ré,
pagando contraprestação mensal, que mantém em dia. Sustenta que em 2016
recebeu e-mail da ré informando que constavam mensalidades inadimplidas. Em
06/02/2017, recebeu e-mail informando um débito em aberto, referente ao mês
de janeiro de 2017. Apresentou o comprovante de pagamento à ré, no entanto, o
seu nome foi encaminhado para protesto. Pretende a declaração de inexistência
do débito, o cancelamento definitivo do protesto e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.
Na origem, os pedidos foram julgados procedentes, fixada a
indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
Compulsando os autos, cumpre reconhecer a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o autor, pessoa física, utiliza-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017892-21.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17396 - 4/6
dos serviços de transporte fretado da ré como destinatário final, nos estritos
termos delineados no art. 2o da Lei no. 8.078/90.
Neste contexto, é cediço, nos termos do artigo 6o, incisos VI e VIII,
da Lei no. 8.078/90, serem direitos básicos do consumidor, dentre outros:
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos;
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
Consigne-se, contudo, que a inversão do ônus probatório não é
automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo, mas apenas nas
citadas hipóteses de verossimilhança das alegações e hipossuficiência.
Ainda nesse sentido, vale mencionar que o Código de Defesa do
Consumidor disciplina a responsabilidade objetiva por fato do serviço nos
artigos 14 e 20, estabelecendo que o fornecedor responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Assim, eventuais problemas enfrentados pela ré com o sistema de
cobrança de boletos do Banco do Brasil são irrelevantes para o deslinde da
controvérsia.
Não bastasse o disposto no Código de Defesa do Consumidor, a
disciplina da responsabilidade civil prevista na Lei Civil estatui que aquele que
“por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem”, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (arts. 186
c/c 927, caput, ambos do CC/02).
É certo, no entanto, que o dever de indenizar encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017892-21.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17396 - 5/6
condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da
responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do
nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos
sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.
Incontroverso nos autos que o protesto em nome do autor se
refere a dívida já quitada, portanto indevido.
O dano moral em questão é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio
protesto indevido, dispensada a comprovação de sua existência ou extensão,
conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de
que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de
inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano
moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do
fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ, AgRg no Ag
1379761/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
26/04/2011).
Por essa razão, também não é relevante a forma pela qual o autor
tomou ciência do protesto, ou se ele procurou ou não a ré para uma solução
pela via extrajudicial, considerando que o dano já estava consumado pelo
próprio protesto indevido.
Não é aplicável ao caso concreto a regra do artigo 940 do Código
Civil, porquanto ela não se presta a servir de parâmetro para a fixação de
indenização por dano moral, por tratar-se de sanção imposta àquele que
demanda judicialmente por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar
as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, que não é o caso dos
autos.
Presente o dano moral, “impõe-se sua quantificação, a qual terá
por parâmetros a extensão do dano, as condições econômicas das partes, a
intensidade da culpa e o caráter sancionador dessa indenização” (TJSP, Apelação
no 9000601-72.2009.8.26.0506, Relator Hamid Bdine, j. 20.08.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017892-21.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17396 - 6/6
Na fixação do valor da indenização por dano moral, o magistrado
deve valer-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos
na Constituição Federal, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e
com fulcro nas especificidades de cada caso.
Nesse sentido, convém destacar o seguinte julgado:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARÂMETROS PARA
FIXAÇÃO
-
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
A
quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar
em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do
ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua
participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva
de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor,
desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No
caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido.” (TJSP.
Apelação n. 0003986-60.2012.8.26.0577, Rel. Des. Paulo Ayrosa,
J. 29.10.2013).
Considerando-se, pois, a extensão do dano e levando-se em conta
as peculiaridades do caso concreto, mostrou-se razoável a fixação do valor de R$
10.000,00, a título de indenização por danos morais, capaz de compensar os
contratempos experimentados pelo autor, não merecendo acolhida a pretendida
redução pela ré.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 15% para 17% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator